Tribunal: TJBA
Processo: 8041927-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041927-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA RAMOS BORGES SANTANA

Advogado(s)
:
ANA PAULA CAMPOS SA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Financeira Recorrente em face de decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou integralmente a impugnação por si apresentada, mantendo a execução da multa cominatória (
astreintes
) no valor de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais), fixada em decorrência do descumprimento de tutela de urgência que determinara a suspensão de descontos de parcelas de empréstimo no benefício previdenciário da Recorrida.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da decisão agravada, discutindo-se os seguintes pontos: a) a validade da intimação da instituição financeira, realizada por meio eletrônico, como condição para a exigibilidade das
astreintes
, à luz da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça; b) o alegado excesso de execução, concernente ao valor total da multa cominatória, e sua conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa; c) a correção do período de incidência da multa fixada.

III. Razões de decidir

A intimação de pessoa jurídica, devidamente cadastrada em sistema de processo eletrônico, realizada por meio do portal oficial, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos da Lei nº 11.419/2006. Tal modalidade de comunicação processual assegura a ciência inequívoca da parte acerca da ordem judicial e das consequências de seu descumprimento, satisfazendo a finalidade do verbete da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, cuja interpretação deve se amoldar às inovações tecnológicas e instrumentais do processo civil contemporâneo.

A multa cominatória, ou
astreintes
, ostenta natureza eminentemente coercitiva, e não indenizatória, sendo um instrumento processual destinado a compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer. O valor arbitrado em primeiro grau, de R$ 300,00 (trezentos reais) diários, mostra-se razoável e proporcional à capacidade econômica da instituição financeira Recorrente e à natureza da obrigação. O montante final executado, embora expressivo, é consequência direta e exclusiva da recalcitrância prolongada da parte em atender ao comando judicial, não se configurando enriquecimento sem causa da Recorrida, mas sim a efetivação da tutela jurisdicional.

O termo inicial para a incidência da multa cominatória é o dia subsequente ao término do prazo fixado para o cumprimento voluntário da obrigação, estendendo-se até a data do seu efetivo adimplemento. Tendo sido comprovado nos autos o descumprimento da ordem judicial por um período aproximado de dois meses, revela-se correto o cálculo que resultou no valor executado, não merecendo acolhida a tese de excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido, para manter incólume a decisão interlocutória agravada.

Tese de julgamento: "1. A intimação da pessoa jurídica realizada por meio do portal do sistema de processo eletrônico supre a exigência de intimação pessoal para fins de cumprimento de obrigação de fazer, sendo válida para a cobrança de multa cominatória (
astreintes
). 2. O valor das
astreintes
, quando fixado em patamar diário razoável e proporcional, deve ser mantido, ainda que o montante final acumulado se torne expressivo em razão da recalcitrância do devedor em cumprir a ordem judicial, não configurando, por si só, excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 525, § 6º, 537 e 80; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula 410; REsp 1.819.069/SC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041927-18.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como Agravada
MARIA AUXILIADORA RAMOS BORGES SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora